Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida. Dívida inexistente. Dano Moral. Ocorrência. Valor da reparação. Majoração. Apelação parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a ilicitude da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em razão de dívida inexistente e fixou reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da reparação por danos morais é adequado; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal deve ser majorado.

III. Razões de decidir
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, apto a configurar o dever de reparar por danos morais.
4. A fixação do valor da reparação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além de considerar o grau de culpa do ofensor; a intensidade da alteração anímica da vítima; a repercussão do ilícito no meio social; a situação econômico-financeira do ofensor e as condições pessoais da vítima.
5. Reparação por danos morais majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Os horários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no mínimo legal no caso concreto considerando a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o curto período de tramitação do processo (inferior a quatro - 4 - meses até a prolação da sentença), de modo a preservar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O valor da reparação do dano moral em caso de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além de considerar o grau de culpa do ofensor; a intensidade da alteração anímica da vítima; a repercussão do ilícito no meio social; a situação econômico-financeira do ofensor e as condições pessoais da vítima. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados acima do mínimo legal apenas em casos onde a majoração seja justificada”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745897-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitavo Turma Cível, j. 6.5.2025.